Tribunal: TCU
Processo: 036.504/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP em face do Acórdão 16591/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP em face do Acórdão 16591/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, mantendo a apreciação do ato pela ilegalidade, mas dando ciência ao órgão de origem que, tendo em vista que a servidora é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, lhe é assegurada a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, sendo a incorporação imune à absorção por reajustes futuros; 9.2. de ofício, tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2. do Acórdão 16591/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.